Tribunal: TJMT
Processo: 1001531-71.2023.8.11.0049
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001531-71.2023.8.11.0049

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MÓVEL
]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COLHEITAS AGRICOLAS PIOLIM LTDA - CNPJ: 07.847.675/0001-10 (APELADO), CARLOS JOSE COGO MILANEZ - CPF: 856.164.869-49 (ADVOGADO), IGOR MATHEUS BRIANCINI MACHADO - CPF: 058.302.351-70 (APELANTE), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO)
]

A C O
R D Ã O

V
istos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PRELIMINARES REJEITAS, RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
,
UNÂNIME, APÓS A RELATORA ADERIR AOS VOTOS DO 1o E 2o VOGAIS
”
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COLHEITA DE MILHO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. EXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA DA OBRIGAÇÃO. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por IGOR MATHEUS BRIANCINI MACHADO contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por COLHEITAS AGRÍCOLAS PIOLIM LTDA., reconhecendo a existência e exigibilidade da dívida de R$ 164.700,00, corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) analisar se a petição inicial da ação monitória preenche os requisitos do art. 700 do CPC, especialmente quanto à apresentação de documentos que comprovem a liquidez da dívida; e (
iii
) determinar se o contrato firmado entre as partes constitui título monitório hábil a embasar a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório contido nos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo, sendo desnecessária a produção de provas adicionais. Nos termos dos
arts
. 370 e 371 do CPC, o magistrado pode indeferir provas que considerar meramente protelatórias ou irrelevantes para o deslinde do feito.

4.

A petição inicial da ação monitória atende aos requisitos do art. 700 do CPC, pois está instruída com prova escrita suficiente da obrigação, consistindo em contrato firmado entre as partes que estabelece a prestação do serviço e os critérios objetivos para a definição do valor devido.

5.

O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a realização de colheita de 610 hectares de milho pelo preço de R$ 270,00 por hectare, permitindo a determinação exata do débito sem necessidade de documentos adicionais, uma vez que a remuneração pactuada
baseia-se
na área colhida e não na produção efetiva.

6.

A ausência de impugnação da autenticidade do contrato pelo apelante reforça sua validade como elemento constitutivo do título monitório, sendo suficiente para caracterizar a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito cobrado.

7.

Diante da ausência de prova de que a autora teria causado prejuízos ao réu e da falta de demonstração de qualquer erro ou excesso na cobrança, não há razão para afastar a constituição do título ou reduzir o valor da condenação.

8.

Reconhecida a ocorrência de danos morais em razão dos transtornos causados ao apelante, arbitra-se indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido para fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidos e acrescidos de juros nos termos da Súmula 362 do STJ.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas já constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo, nos termos dos
arts
. 370 e 371 do CPC.

2.

A petição inicial da ação monitória preenche os requisitos do art. 700 do CPC quando instruída com prova escrita suficiente da obrigação, não sendo necessária a apresentação de demonstrativos detalhados se a dívida decorre de contrato com critérios objetivos para o cálculo do montante devido.

3.

A ausência de impugnação específica da autenticidade de contrato firmado entre as partes reforça sua validade como elemento apto à constituição do título monitório.

4.

O reconhecimento de danos morais depende da demonstração de transtornos que extrapolem o mero inadimplemento contratual, podendo ser fixada indenização quando configurada violação a direitos de personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370, 371 e 700; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Apelação Cível no 1000440-24.2017.8.26.0344, Rel. Des. Elói Estevão
Troly
, 15a Câmara de Direito Privado, j. 18.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
IGOR MATHEUS BRIANCINI MACHADO
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação monitória que lhe move
COLHEITAS AGRICOLAS PIOLIM LTDA.
, julgou procedente a ação para declarar constituída de pleno direito a dívida detalhada nos autos, no valor R$ 164.700,00, corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou a ré ao
pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da causa
.

Suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide violou o direito à ampla defesa e ao contraditório, garantidos pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal, já que a produção de provas testemunhais e documentais era essencial para demonstrar a quantidade de hectares efetivamente colhidos, a inexistência de dívida líquida e certa e os prejuízos que a apelada também teria causado ao apelante.

Suscita preliminar de inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que não cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 700, § 2o, do CPC, pois não apresentou demonstrativo de cálculo da dívida, não trouxe comprovação dos hectares efetivamente colhidos, bem como porque alega que o valor cobrado é arbitrário e não condiz com os serviços efetivamente prestados. Destaca que a ausência de documentos essenciais para apuração do débito inviabiliza a constituição do título monitório, gerando nulidade processual conforme o art. 485, incisos I e IV, do CPC.

No mérito, alega a ausência de liquidez do contrato, o que o torna inexigível, já que a remuneração seria baseada nos hectares efetivamente colhidos, o que não foi demonstrado pela apelada.

Aduz que não há qualquer comprovação documental da quantidade de áreas colhidas ou da correspondência entre o trabalho realizado e o valor cobrado e sustenta que o cálculo do débito foi realizado unilateralmente pela apelada, sem participação ou conferência pelo apelante, o que compromete a validade e liquidez do título.

Pugna pelo provimento do recurso, para improcedente a ação, porque entende não ficaram comprovados nem a existência e nem o montante da dívida e, subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 244531195).

É o relatório.

V O T O

PRELIMINAR
(
CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

A parte ré, ora apelante, suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, o que teria impedido a produção de prova testemunhal e documental.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

No caso, considerando os princípios que regem o processo legal, não se verifica o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do feito.

Cumpre ressaltar que o indeferimento de produção probatória se sustenta na medida em que a prova requerida não se mostra imprescindível ao deslinde do feito, ou seja, as questões postas a julgamento podem ser devidamente esclarecidas por outros meios probatórios já constantes nos autos, notadamente a prova documental.

Ademais, ressalta-se que o magistrado detém a prerrogativa de direcionar a fase instrutória, indeferir as diligências que considere desnecessárias, em busca da máxima eficiência na administração da justiça e a adequada distribuição do ônus probatório.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR
(
INÉPCIA DA INICIAL)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

O requerido suscita preliminar de inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que a autora não apresentou documentos essenciais para a constituição do título monitório, em afronta ao art. 700, §2o, do Código de Processo Civil. Argumenta que não foram anexados demonstrativos detalhados do cálculo da dívida, nem documentos comprobatórios da quantidade de hectares efetivamente colhidos, além de alegar que o valor cobrado seria arbitrário.

Contudo, razão não assiste à parte requerida. O contrato juntado aos autos evidencia de forma clara a contratação dos serviços da autora, fixando como objeto a colheita de 610 hectares de milho ao preço de R$ 270,00 por hectare (Id. 244530199).

Assim, conforme mencionado na sentença, a simples operação aritmética entre os dados contratuais demonstra o valor cobrado, de R$ 164.700,00 e não há necessidade de apresentação de outros documentos ou romaneios, uma vez que a contratação se deu com base em área colhida e não em produção, conforme expressamente disposto no contrato.

Ademais, a autenticidade do contrato não foi impugnada pelo requerido, tampouco houve demonstração de que a ausência de outros documentos inviabilize a verificação da certeza, liquidez e exigibilidade do crédito.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

V

O

T

O
(
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

A controvérsia está em saber se o contrato objeto da monitória é líquido e exigível é suficiente para constituir o título monitório e se a remuneração foi efetivamente calculada com base no que foi pactuado.

Do exame, extrai-se que o título monitório apresentado pela autora atende plenamente aos requisitos legais previstos no art. 700,
caput
e §1o, do CPC, já que está acompanhado de prova escrita que demonstra a existência da obrigação.

O contrato firmado entre as partes, devidamente juntado aos autos (Id. 244530199), estipula de forma clara e objetiva a colheita de 610 hectares de milho ao preço de R$ 270,00 por hectare, resultando no valor de R$ 164.700,00.

A operação aritmética para apuração do débito é simples e independe de documentos adicionais, como romaneios ou relatórios específicos, porque a contratação foi baseada na área a ser colhida, não na produção efetiva, conforme estipulado no contrato.

Além disso, a autenticidade do documento não foi impugnada pelo apelante, sendo, portanto, válida a constituição do título.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“Apelação. Ação monitória. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1
. Cerceamento de defesa não configurado. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC). Questão controvertida esclarecida nos autos. 2. O contrato de desconto de títulos, cuja autenticidade não restou especificamente impugnada,
acompanhado dos respectivos extratos bancários, bem como de relatório e demonstrativos de duplicatas descontadas, comprovando a evolução do débito, são documentos hábeis a embasar o procedimento monitório, notadamente quando não há controvérsia quanto aos valores creditados rotativamente em favor da cedente/
descontária
(art. 700 do CPC). 3. Sentença mantida. Recurso desprovido” (TJ-SP - Apelação Cível: 1000440-24.2017.8.26.0344 Marília, Relator: Elói Estevão
Troly
, Data de Julgamento: 18/01/2023, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/01/2023).

Como o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que infirmasse os documentos apresentados pela autora ou demonstrasse divergências quanto à área efetivamente colhida, a mera alegação de cálculo unilateral não tem o condão de desconstituir o título monitório, sobretudo quando não há impugnação concreta dos fatos e valores demonstrados no contrato.

Por fim, entendo que o valor apurado correspondente à área colhida multiplicada pelo preço por hectare e está em conformidade com o contrato firmado. Portanto, não há qualquer indicação de excesso ou arbitrariedade no cálculo realizado pela autora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora, com exceção dos danos morais, que arbitro em R$10.000,00, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar da citação.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Acompanho o voto do 1o Vogal para fixar danos morais em R$10.000,00 (Dez mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar da citação.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Adiro aos votos dos 1o e 2o vogais.

Data da sessão:
Cuiab
á-MT, 29/01/2025.